Tribunal: TJDFT
Processo: 0715936-94.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PEDIDO DE REFORMA DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. ORDEM LEGAL. ART. 85, §2o DO CPC. TEMA 1.076/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. É assente no STJ o entendimento de que fixação dos honorários deve obediência ao disposto no § 2o do art. 85 do CPC/2015, observando limites quantitativos (mínimo de dez e o máximo de vinte por cento) e respeitando à seguinte ordem de vocação: a) em primeiro lugar, o valor da condenação; b) em segundo lugar, não havendo condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor; c) como terceira hipótese, não havendo condenação, tampouco sendo possível mensurar o proveito econômico, o valor atualizado da causa; d) por último, nas causas em que não houver condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, a verba honorária será fixada por apreciação equitativa conforme previsto no § 8o do mesmo artigo.
2. No julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reafirmou esse entendimento, definindo que: 1) não se permite fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. Mostra-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública no litígio –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; 2) somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
3. Demanda em que não houve provimento jurisdicional de natureza condenatória; seguindo a hierarquia estabelecida, os honorários deveriam ter sido fixados em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido com o julgamento de improcedência (§ 2o do art. 85 do CPC/2015), que também corresponde ao valor da causa, valor mensurável, relevante e suficiente, o que afasta a possibilidade de arbitramento por apreciação equitativa na forma do § 8o do mesmo dispositivo.
4. Recurso conhecido e provido.